Tribunal: TJDFT
Processo: 0732343-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0732343-07.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DFM - DERIVADOS DE PETROLEO LTDA AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de agravo de instrumento interposto por DFM DERIVADOS DE PETROLEO LTDA em face de decisão proferida pelo juízo da 16a Vara Cível de Brasília, que indeferiu o pedido liminar em ação movida em desfavor de NEONERGIA – COMPANHIA ENERGETICA – CEB DISTRIBUIÇÃO, nos seguintes termos: Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por DFM - DERIVADOS DE PETROLEO LTDA em desfavor de NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A, ambos qualificados no processo. Alega a parte autora que, em 07 de maio de 2021, foi fiscalizada pela requerida, momento no qual se constatou a existência de "um suposto grampo jumper interligando as correntes secundárias na parte inferior da chave de aferição.". Aduz que, diante disso, a requerida efetuou uma revisão do consumo da unidade, na qual concluiu-se ser o requerente devedor de R$ 170.127,66 referente à diferença das medições apuradas. Afirma que a revisão em comento levou em conta o período de 09/06/2018 a 01/05/2021, período no qual teria perdurado a irregularidade. Narra que, para o período, foi calculada a média de consumo, média essa multiplicada pelo número de ciclos, alcançando-se, assim, o montante cobrado pela requerida. Argumenta que, não obstante, os prepostos da requerida encontraram os lacres do relógio intactos, o que comprova que o autor não realizou nenhuma violação. Aduz que, ante a ausência do rompimento do lacre, deveria a requerida ter realizado perícia para certificar se o grampo jumper alterava o consumo da unidade, o que não foi feito. Diz que a metodologia de aferição da diferença de consumo está equivocada, haja vista que deveria ter sido aplicada a regra do artigo 130, I da Resolução n. 414/2010 da ANEEL, antes de se utilizar a metodologia prevista no inciso III do mesmo artigo. Conclui, assim, que a cobrança se mostra ilegal, estando o autor em vias de ter seu fornecimento de energia suspenso. Formula seu pedido de tutela de urgência nos seguintes termos: (...) a) liminarmente, atribuir inaudita altera pars, a antecipação da tutela, para que a Requerida se abstenha de cortar a energia elétrica, bem como a inscrição do Autor no cadastro de proteção ao crédito, haja vista estar demonstrada a probabilidade do direito e o risco de dano, sob pena de multa diária por descumprimento; Decido. Compulsando o processo com acuidade se verifica, em análise inicial, que a razão não assiste à parte autora. Assim dispõe o artigo 130 da Resolução n. 414/2010 da ANEEL: Art. 130. Comprovado o procedimento irregular, para proceder à recuperação da receita, a distribuidora deve apurar as diferenças entre os valores efetivamente faturados e aqueles apurados por meio de um dos critérios descritos nos incisos a seguir, aplicáveis de forma sucessiva, sem prejuízo do disposto nos arts. 131 e 170: I – utilização do consumo apurado por medição fiscalizadora, proporcionalizado em 30 dias, desde que utilizada para caracterização da irregularidade, segundo a alínea “a” do inciso V do § 1o do art. 129; II – aplicação do fator de correção obtido por meio de aferição do erro de medição causado pelo emprego de procedimentos irregulares, desde que os selos e lacres, a tampa e a base do medidor estejam intactos; III – utilização da média dos 3 (três) maiores valores disponíveis de consumo de energia elétrica, proporcionalizados em 30 dias, e de demanda de potências ativas e reativas excedentes, ocorridos em até 12 (doze) ciclos completos de medição regular, imediatamente anteriores ao início da irregularidade; (Redação dada pela REN ANEEL 670 de 14.07.2015 Afirma a parte autora que não há violação do medidor, motivo pelo qual a técnica de aferição de consumo prevista no inciso I da norma deveria ter precedido aquela prevista no inciso III, que foi efetivamente prevista. Não obstante, em análise inicial, somente com a documentação juntada pela parte autora não se mostra suficiente para se constatar a violação ou não do relógio medidor. Alega a requerida para efetuar a cobrança em comento que existia no relógio dispositivo denominado "grampo jumper" que reduzia a medição da energia consumida pela unidade. Com base nisso, aplicou o disposto no artigo 130, III da Resolução acima mencionada. A documentação acostada junto com inicial não permite que se vislumbre, em cognição sumária, a incorreção do procedimento adotado pelo requerido. Trata-se de matéria eminentemente técnica, sendo altamente provável a necessidade de escorreita instrução probatória para esclarecimento dos fatos narrados. Incabível, até lá, a concessão da tutela nos moldes pretendidos pelo autor, uma vez que, na falta de elemento persuasivo suficiente, ausente a probabilidade do direito invocado. A tutela, portanto, não prospera. A experiência deste Juízo demonstra que, em casos semelhantes, as chances de conciliação neste momento inicial são ínfimas, motivo pelo qual a marcação da audiência inaugural iria de encontro à efetividade e celeridade processuais. Ademais, nada impede que a audiência de conciliação seja realizada após a contestação ou em outro momento processual. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela solicitada. Fica a parte ré citada eletronicamente, haja vista que é parceira de expedição eletrônica, para apresentar contestação, no prazo de 15 dias, sob pena de ser considerada revel e serem presumidas verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344 do CPC). O prazo para contestação deve observar a regra do artigo 231, V, do CPC.A Contestação deverá ser subscrita por advogado(a) regularmente inscrito(a) na Ordem dos Advogados do Brasil. A parte ré e seu advogado deverão informar nos autos seus endereços eletrônicos, observando que as eventuais intimações pessoais que se fizerem necessárias serão realizadas por este meio, conforme artigo 270 do CPC, razão pela qual qualquer alteração deverá ser previamente comunicada, sob pena de ser considerada válida a intimação, na forma do artigo 274, parágrafo único, do mesmo diploma legal. BRASÍLIA, DF, 1 de outubro de 2021 14:42:39.CLEBER DE ANDRADE PINTO Juiz de Direito Na origem, cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito com obrigação de não fazer, em razão de emissão pela agravada de carta com revisão de consumo e cobrança de fatura no valor de R$ 170.127,66. Narra que, no dia 07.05.2020, o agravante foi fiscalizado pela agravada, ocasião em que teria sido constatado um suposto grampo jumper interligando as correntes secundárias na parte inferior da chave de aferição. Discorre que a revisão de consumo utilizou o período de 09/06/2018 a 01/05/2021 como sendo o tempo da irregularidade alegada pela fiscalização. A agravante alega que o lacre do relógio foi encontrado intacto pelos funcionários da Neonergia, e, por isso, entende haver nulidade na cobrança. Sustenta já existir uma impugnação administrativa sem manifestação final da companhia e que a ameaça de corte de energia é presente. Cita o art. 129, § 1o, II da Resolução 414/2010 da Annel e art. 2o da Lei 9.784/1999. Aduz que cogitar o corte de energia sem antes proferir decisão em face do recurso administrativo fere o princípio da ampla defesa e do contraditório, uma vez que a cobrança está sendo impugnada e não há outras faturas de energias elétricas inadimplentes. Invoca o Código de Defesa do Consumidor e inversão do ônus da prova como aplicáveis ao caso. Pleiteia a tutela de urgência recursal e no mérito a reforma da decisão recorrida. Preparo recolhido (ID. 29786064). DECIDO. Compulsando os autos de origem (autos no 0734558-50), constata-se que na Carta no 4725/2021, a Neonergia informa ao consumidor que realizou a vistoria e constatou a existência de irregularidade, bem como, em atenção ao disposto no art. 130, inciso III da Resolução 414 da ANEEL, procedeu à apuração das diferenças e recuperação da receita, emitindo a revisão de consumo (ID 104751775). No final da referida revisão de consumo, há uma nota que diz: Conforme estabelece o art. 133 da Resolução no 414, de 9 de setembro de 2010, caso haja discordância em relação à cobrança, V. Sa poderá apresentar defesa escrita no prazo de 30 (trinta) dias à Gerência de Medição e Fiscalização, devendo ser entregue no PROTOCOLO GERAL – CEB DISTRIBUIÇÃO S.A. – SAPS SIA TRECHO 1 LOTES C.A. Não havendo recurso V. Sa será comunicado por escrito, juntamente com a respectiva fatura especial, com vencimento previsto para 05 (cinco) dias úteis. Da decisão da CEB caberá recurso a OUVIDORIA – CEB, que no prazo de 30 (trinta) dias, deliberará sobre os efeitos do pedido. Caso não haja efeito suspensivo e em não havendo pagamento, será emitida ordem de suspensão de fornecimento. No processo de origem, a agravante não comprovou a discordância em relação à cobrança, com a apresentação de defesa escrita na seara administrativa. Na condição de concessionária de serviço público, a agravada pode atuar na execução do serviço contratado sem que haja prévia determinação judicial. Como bem afirmou o Douto Juízo de origem, a matéria em discussão possui contornos que envolvem conhecimento mais aprofundado da tecnologia envolvida, o que deverá ocorrer no decorrer no processo principal, não sendo o agravo de instrumento destinado a produção da prova pretendida. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Dispenso informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 22 de outubro de 2021